Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-24.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013345-24.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANACY DA SILVA PINHEIRO - CPF: 961.843.708-63 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), JOABSON BARRETO NASCIMENTO - CPF: 413.705.508-47 (RECORRIDO), INGRID EDUARDO MENDES - CPF: 323.267.138-18 (RECORRIDO), ANDRE OMAR DELLA LAKIS - CPF: 287.982.008-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO XP S.A - CNPJ: 33.264.668/0001-03 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013345-24.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1013345-24.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Ingrid Eduardo Mendes

Recorrida
:
Anacy da Silva Pinheiro

2 Recorrente:

Anacy da Silva Pinheiro

Recorridos
:
Ingrid Eduardo Mendes, Joabson Barreto Nascimento, Banco Xp S.A., Banco Bradesco S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DA RECLAMADA, ORA RECORRENTE, NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO JURÍDICAS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela consumidora recorrente e a conduta das empresas cobradoras, portanto, inexistente o dever de indenizarem por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Não se tratando de fortuito interno, deve ser mantida a sentença que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.
Ademais, o não comparecimento da demandada à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013345-24.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1013345-24.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Ingrid Eduardo Mendes

Recorrida
:
Anacy da Silva Pinheiro

2 Recorrente:

Anacy da Silva Pinheiro

Recorridos
:
Ingrid Eduardo Mendes, Joabson Barreto Nascimento, Banco Xp S.A., Banco Bradesco S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Ingrid Eduardo Mendes e Anacy da Silva Pinheiro.

Ação:
de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

244789708
):
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenou a recorrente
Ingrid Eduardo Mendes
a restituir o valor de
R$ 7.999,80 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
e o recorrido
Joabson Barreto Nascimento
a restituir o montante de
R$ 35.999,59(trinta e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nova centavos)
a título de danos materiais, julgou improcedentes o pedido de indenização por danos morais, bem como os pedidos em relação aos bancos recorridos
.

Recurso Cível Inominado de
Ingrid Eduardo Mendes

(Id.

244789700

): requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa determinando o retorno dos autos à origem para que seja designada nova audiência de conciliação, ou alternativamente requer que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado de

Anacy da Silva Pinheiro
(Id.

244789710

): requer a reforma da sentença a fim de que seja concedido o pedido de dano moral, bem como que seja declarada a responsabilidade solidária da instituição financeira.

Contrarrazões de
Banco Xp S.A.
,
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA e Banco Bradesco S.A.
(Id’s
.
244789744, 244789745 e 244789747
)
:
pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

Contrarrazões de

Ingrid Eduardo Mendes e Joabson Barreto Nascimento não apresentadas.

Contrarrazões de

Anacy da Silva Pinheiro
(Id
.
244789709
)
:
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013345-24.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1013345-24.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Ingrid Eduardo Mendes

Recorrida
:
Anacy da Silva Pinheiro

2 Recorrente:

Anacy da Silva Pinheiro

Recorridos
:
Ingrid Eduardo Mendes, Joabson Barreto Nascimento, Banco Xp S.A., Banco Bradesco S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Anacy da Silva Pinheiro
em face de
Ingrid Eduardo Mendes, Joabson Barreto Nascimento, Banco Xp S.A., Banco Bradesco S.A. e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamada, ora recorrente,
Ingrid Eduardo Mendes
busca
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a a restituir a autora o valor de R$
R$ 7.999,80 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos),
que foi transferido para sua conta corrente indevidamente.

A recorrente
, no presente recurso, pretende
anular a sentença recorrida e os efeitos da revelia decretada, remetendo os autos à instância originária para que possa realizar sua defesa.
Ocorre que em 17/06/2023 (Id. 244788279), foi intimada para comparecer à audiência de conciliação, que ocorreria na data 12/07/2023 às 14h00, horário de Mato Grosso, todavia deixou de comparecer,
bem como não justificou sua ausência, ademais
não apresentou contestação, sendo então decretada sua revelia.

A Súmula número 12, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso orienta a matéria quando diz o seguinte:

Súmula 12: A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia;

Portanto, não se afigura razoável a nulidade da sentença para que seja pautada nova data para audiência de conciliação
, tendo em vista que o acordo entre as partes pode ser feito a qualquer momento e em qualquer fase do processo.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS RAZÕES FÁTICO-JURÍDICAS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.
(N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”.

Em face de tal fato processual, verifica-se que as matérias recursais arguidas pela recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

Em contrapartida o Recurso Inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para que seja concedido o pedido de dano moral.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente,

no dia 24/05/2024, recebeu uma ligação de uma pessoa
desconhecida que suspostamente fazia parte do quadro de funcionários do Banco do Brasil, afirmando que o juiz havia bloqueado suas contas correntes, e para serem desbloqueadas seria necessário o pagamento de três parcelas, nos valores de
R$ 7.999,80 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), R$7.999,79(sete mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove reais) e R$20.000,00(vinte mil reais).

Aduz que realizou as transferências bancárias via “Pix”, e que após receber um comprovante do suposto desbloqueio, percebeu que havia sido vítima de golpe.

A fim de corroborar suas alegações, juntou

conversas via Whatsapp e extrato das transferências que afirma serem fraudulentas (Id’s. 244788261e 244788258).

Em contraponto, os bancos recorridos alegam culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar a transferência sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva dos bancos recorridos, bem como a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta das empresas recorridas. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da ligação e das mensagens antes de realizar transferências bancárias para contas desconhecidas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – GOLPE DO BOLETO FALSO - FRAUDE PERCEPTÍVEL DE PLANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.
O acervo probatório dos autos demonstra que o reclamante foi vítima de golpe do boleto falso, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes,
isso porque, o boleto fraudado apresenta diferenças perceptíveis em relação aos boletos ordinariamente emitidos pela instituição financeira requerida.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

4.
Desta feita, entendo que os requeridos não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais
.

5. Recursos conhecidos e providos.

(N.U 1021976-88.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO “LINK” FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrido e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada.

(N.U 1001829-73.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)”.

Portanto, incabível a indenização por dano moral, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar de responsabilidade por parte dos bancos recorridos pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024